Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA APPREHENSIO (AMOTIO). PRECEDENTES.
1. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova oral produzida em Juízo.
2. No caso, o laudo pericial do exame do local, aliado aos utensílios utilizados para a prática do crime e os depoimentos prestados confluem para a prática do crime de furto qualificado em razão do rompimento de obstáculo, o que impede a sua desclassificação para furto simples.
3. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade tentada porque, pela Teoria da Apprehensio (Amotio), o crime de furto qualificado consuma-se com a mera inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto intervalo de tempo e no interior do estabelecimento comercial da vítima.
4. Apelação criminal do réu não provida. Apelação criminal do Ministério Público provida.